Tribunal: TJSP
Processo: 0050398-87.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NA LEI No 6.830/1980 - MATÉRIA AFETA ÀS 14a, 15a E 18a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, COM COMPETÊNCIA PREFERENCIAL PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NA LEI No 6.830/1980 - MATÉRIA AFETA ÀS 14a, 15a E 18a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, COM COMPETÊNCIA PREFERENCIAL PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS, TRIBUTÁRIAS OU NÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO II, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À C. 14a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, POR FORÇA DE PREVENÇÃO".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000071425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0050398-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que
é suscitante 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 12a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE
E COMPETENTE A 14a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E
JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0050398-87.2019.8.26.0000
JAE
SUSCITANTE: 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: EDWIRGES ABRAHÃO RAZUK; DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E AGOSTO DE BAURU.
EMENTA:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
APELAÇÃO
INTERPOSTA
CONTRA
SENTENÇA
QUE
JULGOU
PROCEDENTES
EMBARGOS
OPOSTOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA,
RELATIVA
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA
E
ESGOTO
-
PROCEDIMENTO
ESPECIAL
PREVISTO
NA
LEI
No
6.830/1980 - MATÉRIA AFETA ÀS 14a,
15a E 18a CÂMARAS DA SEÇÃO DE
DIREITO
PÚBLICO,
COM
COMPETÊNCIA PREFERENCIAL PARA
O
JULGAMENTO
DAS
AÇÕES
RELATIVAS A TRIBUTOS MUNICIPAIS
E EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0050398-87.2019.8.26.0000
JAE
TRIBUTÁRIAS
OU
NÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO
II, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO
ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL -
CONFLITO
PROCEDENTE,
COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO
À
C.
14a
CÂMARA
DE
DIREITO
PÚBLICO,
POR
FORÇA
DE
PREVENÇÃO”.
V O T O No 32.075
Trata-se de conflito de competência
suscitado pela 27a Câmara de Direito Privado em face da 12a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São
Paulo,
nos
autos
da
Apelação
no
1018355-32.2017.8.26.0071, oriunda de embargos à execução
fiscal.
A eminente Desembargadora Isabel
Cogan da E. 12a Câmara de Direito Público, representou à E.
Presidência da Seção de Direito Público contra a distribuição
do recurso, aduzindo que o cerne do litígio diz respeito a
prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto, além
de disposições do Código de Defesa do Consumidor,
incumbindo o julgamento da apelação a uma das Câmaras da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0050398-87.2019.8.26.0000
JAE
Segunda ou Terceira Subseções de Direito Privado (cf. fls.
207/209).
Por sua vez, a E. 27a Câmara de
Direito Privado, por decisão monocrática da lavra do eminente
Desembargador
Fábio
Podestá,
discordou
desse
entendimento, argumentando que se cuida de embargos à
execução fiscal relativa a faturas de consumo de água e
esgoto, estando a matéria inserida na competência das
Câmaras 14a, 15a e 18a da Seção de Direito Público, nos
termos do artigo 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013 (cf. fls.
216/220).
É o relatório.
1) Na dicção do artigo 200 do
Regimento Interno desta Corte1, o conflito negativo de
competência, a rigor, só se perfaz no caso de ambos os órgãos
fracionários terem declinado do exame do recurso, mostrando-
se insuficiente, destarte, a manifestação monocrática do
relator.
Na
espécie,
contudo,
as
1 “Art. 200. O conflito de competência será dirimido pelo Órgão Especial ou, se
circunscrita a uma das Seções ou Subseções, pelas Turmas Especiais, podendo ser
suscitado pelos Presidentes de Seção, pelos órgãos fracionários do Tribunal, pelo
Ministério Público e pela parte ou por terceiro prejudicado” (RITJSP).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0050398-87.2019.8.26.0000
JAE
particularidades do caso recomendam abrandamento desta
regra, como tem ocorrido em situações tais em prestígio aos
princípios da instrumentalidade das formas e da economia
processual, devendo-se supor, então, que ao tratar da
competência os Desembargadores adotaram a linha de
entendimento firmada na respectiva Câmara, verbis:
“Conflito de competência. Apelação
interposta
contra
sentença
de
improcedência prolatada em ação de
'obrigação de fazer' ajuizada contra a
Prefeitura do Município de São Paulo.
Declinação
da
competência
por
decisão monocrática proferida por Des.
da 11a Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça. Possibilidade de
se conhecer do conflito. Flexibilização
da
regra
do
art.
200,
RITJSP.
Precedentes” (Conflito de Competência
no 0025259-36.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador
Márcio
Bartoli).
No
mesmo sentido: Conflito de Competência
no 0019205-30.2014.8.26.0000, Relator
Desembargador Evaristo dos Santos;
Conflito
de
Competência
no
0002884-12.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Beretta da Silveira; e
Conflito
de
Competência
no

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0050398-87.2019.8.26.0000
JAE
0034782-72.2019.8.26.0000,
Relator
o
signatário.
Conheço, pois, do conflito.
2)
Assiste
razão
à
Câmara
suscitante.
Cuida-se de embargos à execução
fiscal fundada em certidão de dívida ativa não tributária
(oriunda de prestação de serviços de água e esgoto) julgados
procedentes para reconhecer a ilegitimidade ad causam
passiva da embargante para responder à lide originária (cf. fls.
21/22 e 184/185), inferindo-se da exordial da ação principal que
a pretensão foi deduzida com fulcro no procedimento instituído
pela Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da
dívida ativa da Fazenda Pública.
Destarte, tendo em conta que "a
definição da competência para julgamento da demanda está
adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do
pedido e da causa de pedir" (Conflito de Competência no
108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora
Ministra Nancy Andrighi) e considerando que o artigo 103 do
Regimento Interno deste Tribunal preconiza que a competência
é firmada "pelos termos do pedido inicial", forçoso é concluir

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0050398-87.2019.8.26.0000
JAE
que compete a 14a, 15a e 18a Câmaras da Seção de Direito
Privado o exame do recurso, “com competência preferencial
para as ações relativas a tributos municipais e execuções
fiscais municipais, tributárias ou não”, nos termos do artigo 3o,
inciso II, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal.
Destaco, a propósito, precedentes
da lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
-
APELAÇÃO
INTERPOSTA
CONTRA
SENTENÇA
QUE ACOLHEU EMBARGOS OPOSTOS
À EXECUÇÃO FISCAL - PRETENSÃO
PERSEGUIDA PELO PROCEDIMENTO
ESPECIAL
PREVISTO
NA
LEI
No
6.830/1980 - MATÉRIA AFETA A UMA
DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM
TRIBUTOS MUNICIPAIS, DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO - ARTIGO 3o, INCISO
II, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
PROCEDÊNCIA
PARA
FIRMAR
A
COMPETÊNCIA DA C. 15a CÂMARA DE
DIREITO
PÚBLICO,
SUSCITANTE”
(Conflito de Competência no 0015594-
93.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Casconi - Data

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0050398-87.2019.8.26.0000
JAE
do Julgamento: 15/05/2019).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
DÍVIDA
RELACIONADA
AO
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA
E
TRATAMENTO
DE
ESGOTO
-
COBRANÇA
LASTREADA
EM
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA
-
execução
fiscal
-
MATÉRIA
PERTINENTE
ÀS
CÂMARAS
DE
DIREITO PÚBLICO ESPECIALIZADAS
EM
TRIBUTOS
MUNICIPAIS
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 103 DO
REGIMENTO INTERNO DO TSJP C.C.
ART.
3o,
II,
DA
RESOLUÇÃO
No
623/2013 DO TJSP - COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
-
Conflito
CONHECIDO
E
DIRIMIDO,
PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DAS
CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO 7o
GRUPO DE DIREITO PÚBLICO - 14a, 15a
E 18a” (Conflito de Competência no
0033240-87.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador João Negrini Filho - Data
do Julgamento: 14/03/2018).
“Conflito de competência. Cobrança de
mensalidade
escolar
mediante
execução fiscal. Fundação pública.
Disputa
lastreada em certidão de

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0050398-87.2019.8.26.0000
JAE
dívida ativa. Disputa a ser composta no
âmbito do Direito Público. Conflito
procedente. Competência da C. 18a
Câmara de Direito Público.
(...)
A busca da ação é a de cobrar
“mensalidade escolar”, que, embora
fixada em contrato de prestação de
serviços escolares, veio demonstrada
em certidão da dívida ativa (CDA), não
tributária,
com
ajuizamento
de
Execução Fiscal na forma da Lei
Federal
6.830/80”
(Conflito
de
Competência
no
0048829-
90.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador Borelli Thomaz).
Observo, por derradeiro, que a
precedência da distribuição do recurso de Apelação no
0011601-24.1999.8.26.0071 à C. 14a Câmara de Direito
Público (cf. fls. 19 e 196/199 - referente à ação de execução
fiscal), acarretou a prevenção de que trata o artigo 105 do
Regimento Interno, verbis:
"A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0050398-87.2019.8.26.0000
JAE
para os feitos originários conexos e
para todos os recursos, na causa
principal,
cautelar
ou
acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos
de
execução
dos
respectivos julgados".
Ante o exposto, julgo procedente o
conflito, com determinação de redistribuição do processo à C.
14a Câmara da Seção de Direito Público.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica